Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-50.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704055-50.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: BEATRIZ BARBOSA LOPES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no artigo 7o c/c art. 1.010, § 1o, ambos do CPC, considerando que a ré compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação e constituiu advogado (ID 76014747), determino a sua intimação por publicação no DJEN, para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta no ID 76014762, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora